Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Muito embora a vítima não tenha reconhecido o réu, as testemunhas presenciais do fato o fizeram, com absoluta segurança e certeza.
2. “Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade”. (Acórdão 1286940, 00017640420188070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.